Tribunal: STF
Processo: RE 1473079
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Cargo em comissão. Vício formal de iniciativa. Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Requisitos constitucionais. Repercussão geral. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que analisou a constitucionalidade de leis municipais relativas à criação de cargos em comissão.



2. O recurso busca reformar o acórdão de origem, alegando vício formal de iniciativa na criação dos cargos e vício material, decorrente da ausência de atribuições próprias de direção, chefia e assessoramento para tais cargos.



3. O Tribunal de origem afastou o vício formal de iniciativa, por entender que a legislação impugnada era de autoria do próprio Poder Legislativo municipal. No entanto, declarou a inconstitucionalidade material de diversas expressões relativas a cargos em comissão, por considerar que suas atribuições eram genéricas e não se adequavam às funções constitucionais, concedendo modulação de efeitos.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ou não vício formal de iniciativa na criação de cargos em comissão por lei de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal; e (ii) saber se a criação de cargos em comissão sem atribuições específicas de direção, chefia ou assessoramento é materialmente constitucional.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal entende que a competência para legislar sobre o regime jurídico dos servidores é de cada Poder, o que valida a iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal na criação de cargos públicos no âmbito de sua esfera de administração.



6. A criação de cargos em comissão somente se justifica para funções de direção, chefia e assessoramento, pressupondo relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, bem como proporcionalidade entre o número de cargos e a necessidade de suprir e a descrição clara das atribuições na lei instituidora.



7. As atribuições genéricas e de natureza burocrática, técnica ou operacional não se coadunam com a investidura em cargos em comissão, sendo incompatíveis com o mandamento constitucional que exige concurso público para provimento de cargos efetivos.



8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de cargos comissionados cujas atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento.



IV. Dispositivo



9. Recurso extraordinário desprovido.